Tribunal: TJPA
Processo: 0813253-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813253-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS LUCENA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0813253-89.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RYTHIELLY DE SOUZA DUARTE

PACIENTE: MARCOS LUCENA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. PRATICAR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO, DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA, CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUENCIA DE ÁLCOOL (ARTIGOS 303, 304 e 306 do CTB).

.

1. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito, uma vez que MARCOS LUCENA NO DIA 20/08/2022, conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool e por meio deste ter atropelado o ciclista Mateus Teles de Barros, ocasião que o paciente, evadindo-se do local sem prestar socorro, motivo pelo qual foi preso e denunciado pelo parquet, em decorrência de em tese, ter praticado os crimes dispostos no art. 303, “caput”, art. 304, “caput” e art. 306, “caput, todos da Lei nº 9.503/97, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito. Ressalte-se ainda que o paciente responde anteriormente a outros procedimentos na referida comarca, sendo um inquérito policial por porte de arma de fogo (0003163-06.2020.8.14.0136) bem como duas ações penais por embriaguez ao volante (0800972-81.8.14.0136 e 0801231-47.2020.8.14.0136), sendo que o flagrado teve a liberdade provisória concedida mediante o pagamento de fiança. Caso em comento denota que o flagrado está envolvido em fatos gravíssimos e a manutenção da prisão cautelar, em tais condições, deve ser preservada, pois, colocá-lo em liberdade, dentro do contexto dos autos, representaria risco para a sociedade como um todo, tendo em vista que o acusado/paciente denota risco de reiteração. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

4. REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR SER ÚNICO PROVEDOR DA FAMÍLIA. TESE REJEITADA. O material cognitivo nos autos, não permite concluir pela concessão do benefício ao requerente, já que não restou comprovado de forma indubitável, a imprescindibilidade do paciente aos cuidados e sustento dos seus familiares, tampouco sobressai a necessidade de sua presença para o seu sustento, uma vez que conforme declarado pelo requerente, embora possua filha menor, ele possui uma esposa, no qual se encontra sob sua guarda a menor, sendo cuidada por esta. Outrossim, o paciente não preenche os requisitos do art. 117 da LEP.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do writ e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr Desº José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0813253-89.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
RYTHIELLY DE SOUZA DUARTE

PACIENTE:

MARCOS LUCENA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar,
com supedâneo no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal
,
impetrado em favor do nacional
MARCOS LUCENA DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Canaã dos Carajás-PA,
nos autos de processo nº
0802045-88.2022.8.14.0136
.

Narra o impetrante que
o paciente fora preso em flagrante tendo a prisão preventiva decretada
, por ter, presumidamente, praticado os crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306 do CTB, sob fundamento que os crimes praticados colocaram em risco a garantia da ordem pública, visto que há indícios de que o paciente dirigia em alta velocidade, estando ainda sob efeito de bebida alcoólica, colocando ainda em risco a segurança física de transeuntes.

Alega ausência de supressão de instância, uma vez que nos termos do art. 654, § 2º do CPP, “os juízes e os tribunais têm competência para expedir de oficio ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”

Narrou que o paciente, segundo relatos nos autos de flagrante delito, no intuito de conduzir o paciente à delegacia, os policiais tentaram algemá-lo, ocasião que o mesmo não obedeceu e entrou em luta corporal com os policiais supracitados, vindo a quebrar o dedo do policial SD/PM SOARES.

Ressalta que não há documento comprobatório que as lesões ocorreram com os policiais, nem sequer qualquer exame, laudo médico, foto das agressões ou do suposto dedo quebrado do SD/PM SOARES.

Alega que o paciente ao prestar depoimento em delegacia, informou que não houve qualquer tipo de luta corporal com os policiais, alegando ainda que ao chegar em sua casa e sair do carros, a guarnição efetuou disparos de arma de fogo, para cima e disseram para colocar a mão na cabeça, mas que não deu tempo de colocar a mão na cabeça e a guarnição chegou chutando o mesmo e batendo sua cara, jogando gás de pimenta em seu rosto e que não resistiu a prisão e não deu tempo de esboçar qualquer reação.

Relatou ainda que no momento da prisão do paciente, sua esposa também sofreu diversas agressões, conforme fotos juntadas nos autos.

Sustentou que e
m razão das agressões físicas sofridas, merecendo uma maior atenção, o paciente não compareceu na audiência de custódia, pois encontrava-se no Hospital Municipal Daniel Gonçalves, na comarca de Canaã dos Carajás – PA, constando no pronto atendimento n° 75 em 22/08/2022, juntado aos autos, que “paciente trazido por policiais civis, paciente relata que há 3 dias foi agredido, ao exame físico apresentando no olho esquerdo, dor em tórax e abdômen” o cirurgião em prontuário declara “paciente vítima de agressão física com quadro... intensa AP, MVX, SRA, Abdômen: plano doloroso e... difusa, solicitando TC tórax e do abdômen total”. Inclusive, o paciente possuí uma costela fraturada em decorrência das agressões físicas sofridas, conforme foto do acusado hospitalizado

Ressaltou ainda, que não foi realizado teste de bafômetro no paciente, exame de sangue, clínico ou toxicológico, a fim de apurar se o mesmo se encontrava embriagado, medida esta, que deveria ser obrigatória, restando somente a narrativa dos policiais acerca da condição do requerente, tornando totalmente ilegal a sua prisão, no qual afirmam que o investigado estava embriagado, sem juntar provas aos autos.

Arguiu nulidade da prisão, ante a ausência da realização de audiência de custódia, em razão do paciente se encontrar hospitalizado, procedimento este obrigatório, sob pena de grave afronta aos direitos fundamentais do preso.

Por fim alega que possui esposa e uma filha menor que dependem do seus proventos para sua subsistência.

Suscita o impetrante, como fundamentos do
writ,
a existência de constrangimento ilegal por ausência de requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão que decretou a prisão do paciente se amparou unicamente na gravidade abstrata do delito para justificar a medida extrema de cautela.

Por tais motivos, pugnam pela concessão de medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente e subsidiariamente aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Juntaram documentos.

Os autos foram distribuídos a relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, que em razão de seu afastamento por motivos de férias (id.11067944), os autos foram redistribuídos a Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, ocasião que denegou

a liminar requerida (id.11071867)), requerendo ainda informações à autoridade coatora e em seguida a Procuradoria de Justiça, após o encaminhamento dos autos à relatoria originária.

A autoridade inquinada coatora (id.11124023-pág.1) prestou as seguintes informações:

“(...)

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 20/08/2022 em decorrência de estar conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool e por meio deste ter atropelado o ciclista Mateus Teles de Barros, evadindo-se do local sem prestar socorro, motivo pelo qual foi preso e denunciado pelo parquet, em decorrência de em tese, ter praticado os crimes dispostos no art. 303, “caput”, art. 304, “caput” e art. 306, “caput, todos da Lei nº 9.503/97.

A denúncia foi recebida 15/09/2022, não tendo até a presente data de 19/09/2022 apresentado resposta a acusação, estando os autos acautelados em secretaria aguardando o peticionamento da defesa para que seja dado o devido andamento nos autos.

O juízo reanalisou a necessidade de segregação cautelar no dia 15/09/2022, mantendo a prisão cautelar, tendo em vista o denunciado ostenta certidão de antecedentes criminais, ao qual figura como autor em tese da prática de outros crimes oriundos de embriaguez ao volante, os quais tramitam sob os números 0800972-81.814.0136 e 0801231-47.2020.814.0136.

(..)

Os autos se encontram em secretaria, aguardando a apresentação de resposta à acusação por parte do representante processual da defesa.”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se (id.11333923) pelo

CONHECIMENTO do presente
writ
,

no
Mérito,
pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Em 07/10/2022 a relatora originária se julgou suspeita, para atuar no presente feito. (id.11367369-pág.1)

Os autos me vieram redistribuído.

É o breve relatório
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência dos requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como fata de fundamentação idônea, arguindo ter o decreto preventivo se fundamentado na gravidade abstrata do delito, pugna pelo reconhecimento de nulidade da prisão, em virtude da ausência de audiência de custódia, sendo detentor de qualidades pessoais e possuir filha menor, sendo único responsável, devendo portanto, ser revogada a prisão preventiva com a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART.312 DO CPP E FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO.

No que tange à alegação de ausência requisitos e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou a prisão preventiva :

“
(...)

A respeito da prisão preventiva cabe destacar que constitui modalidade de segregação cautelar, via de exceção, que pode ser decretada judicialmente, desde que presentes os pressupostos e os fundamentos que a autorizam.

No presente caso, os pressupostos restaram comprovados, eis que há indícios de que o flagranteado seja autor dos crimes descritos no procedimento (arts. 303, 304 e 306 do CTB). Quanto às hipóteses de decretação de prisão preventiva, entendo que, no caso em análise, estão preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, pois o flagranteado com o crime praticado colocou em risco a garantia da ordem pública, demonstrando total descontrole de suas ações, visto que há indícios de que o mesmo dirigia em alta velocidade, estando ainda sob efeito de bebida alcoólica colocando ainda em risco a segurança física de transeuntes, chegando inclusive a atropelar um pedestre.

Ademais, há indicativo de risco de reiteração criminosa. Em análise a certidão de antecedentes criminais do flagranteado, verifico que o mesmo se mostra propenso à práticas delituosas, visto que responde a
diversos procedimentos nesta comarca, sendo um inquérito policial por porte de arma de fogo (0003163-06.2020.8.14.0136) bem como duas ações penais por embriaguez ao volante (0800972-81.8.14.0136 e 0801231-47.2020.8.14.0136), sendo que o flagrado teve a liberdade provisória concedida mediante o pagamento de fiança
.

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 313 do CPP, friso que somadas as penas dos delitos imputados ao flagrado, em concurso material, superam 4 anos. Portanto, entendendo este juízo restarem presentes os requisitos acima exposto, autorizadores da prisão preventiva, inaplicável seria conceder medidas cautelares diversas da prisão, as quais evidentemente seriam inócuas e ineficazes.

Ante o exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DO CUSTODIADO MARCOS LUCENA DE SOUSA E CONVERTO-O em prisão preventiva, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal..(...)”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,

contra a vítima
Mateus Teles de Barros
, fatos ocorridos no dia
20/08/2022
, ocasião que o paciente
conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool e por meio deste ter atropelado o ciclista, evadindo-se do local sem prestar socorro, motivo pelo qual foi preso e denunciado pelo parquet, em decorrência de em tese, ter praticado os crimes dispostos no art. 303, “caput”, art. 304, “caput” e art. 306, “caput, todos da Lei nº 9.503/97, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e
a possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que, conforme ostenta os antecedentes criminais do paciente, este não foi a primeira vez que se envolve em crime de trânsito de entorpecentes.”
.
impedir a reiteração delitiva

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública e a instrução processual.

Há de se destacar ainda que o paciente responde anteriormente a outros

procedimentos na referida comarca, sendo um inquérito policial por porte de arma de fogo (0003163-06.2020.8.14.0136) bem como duas ações penais por embriaguez ao volante (0800972-81.8.14.0136 e 0801231-47.2020.8.14.0136), sendo que o flagrado teve a liberdade provisória concedida mediante o pagamento de fiança. C
aso em comento denota que o flagrado está envolvido em fatos gravíssimos e a manutenção da prisão cautelar, em tais condições, deve ser preservada, pois, colocá-lo em liberdade, dentro do contexto dos autos, representaria risco para a sociedade como um todo,
tendo em vista que o acusado/paciente denota
risco de reiteração criminosa
.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pelas ações examinadas
.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

1.
NILIDADE - DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A insurgência do impetrante volta-se, contra a suposta coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a manutenção de sua prisão sem a realização da audiência de custódia.

Nesse ponto, a alegação não merece prosperar, conforme passo a explicar.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.” (STJ. HC 344989 / RJ. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. T5. DJe 28/04/2016)

Nesse ponto, anoto que mesmo a não realização da audiência de custódia, desde que os autos flagranciais sejam posteriormente analisados pelo magistrado, não é capaz de gerar a nulidade da prisão decretada contra o paciente, nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO SUPERADO PELA SUA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)

1. Quanto à não realização da audiência de custódia, convém esclarecer que, com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada. Isso porque a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem (...)

(RHC 83.129/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Não sendo demais ressaltar que ao magistrado é facultada a possibilidade de converter a prisão em flagrante, independente de requerimento das partes, desde que analise os autos e entenda presentes os requisitos para tanto, conforme preceitua o art. 310, II do CPP.

Observa-se
que o magistrado singular
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Assevero que conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o paciente responde a outros processos envolvendo direção automotiva sob efeito de álcool, o que denotam sua periculosidade e reiteração delitiva. Há nos autos elementos hábeis e suficiente a recomendar a manutenção da custódia restritiva.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita,

tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

PACIENTE ÚNICO RESPONSÁVEL PELO SUSTENTEO DE SEUS FAMILIARES

Por fim, o impetrante alega ser o paciente o único responsável pela sustento de sua esposa e filha menor, e que ausência dos referidos proventos para seus familiares, em razão da prisão preventiva, coloca em risco sua subsistência.

De acordo com o material cognitivo nos autos, não permite concluir pela concessão do benefício ao requerente, já que não restou comprovado de forma indubitável, a imprescindibilidade do paciente aos cuidados e sustento dos seus familiares, tampouco sobressai a necessidade de sua presença para o seu sustento, uma vez que conforme declarado pelo requerente, embora possua filha menor, ele possui uma esposa, no qual se encontra sob sua guarda a menor, sendo cuidada por esta.

“I. O artigo 117 da LEP dispõe que a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. No entanto, a
jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal e admitindo a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, em situação excepcional de grave ameaça à dignidade humana
. 2. A prisão domiciliar para a apenada, que é primária, foi condenada pela prática de crime sem violência ou grave ameaça (tráfico de drogas) e possui
filho menor de 12 (doze) anos de idade
funda-se no inciso II do pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015 da VEP/DF e
prestigia o princípio da integral proteção à infância
.”
(grifamos)

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

O presente caso, portanto, não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente feito.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
CONHEÇO
do

writ
e

DENEGO A ORDEM
impetrada
.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/11/2022